Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700338-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO EMBARGADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO, FRANCISCO ROBERTO EMBOABA NOGUEIRA, NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a apelante NN&amp;A Produções, no prazo de 5 dias, sobre a transação celebrada pelos ora litigantes no Processo no 1006650- 27.2025.8.26.0016, que tramita perante a Primeira Vara do Juizado Especial Cível – Vergueiro, São Paulo/SP. Após, será decidido sobre o pedido de retirada do processo da pauta da 16a Sessão Ordinária desta Turma, agendada para o dia 10 de setembro de 2025. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator